Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-34.2018.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001269-34.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIVANIA ALVES DA SILVA - CPF: 025.046.764-09 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ELIVANIA ALVES DA SILVA - CPF: 025.046.764-09 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PELA PREFEITURA – DESISTÊNCIA DO MUNÍCIPE SEM A RESPECTIVA BAIXA –
FINANCIAMENTO POSTERIOR REJEITADO EM RAZÃO DA DESÍDIA DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MORAIS DEVIDOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM PREJUÍZO HIPOTÉTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do Município, que deixou de dar baixa no financiamento de imóvel popular do qual expressamente havia desistido o munícipe.

4. Considerando o conjunto probatório, a existência de um financiamento prévio obstou o financiamento de imóvel em nome da autora, fato este que resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral à autora.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante,
ex vi
, do art. 373, I, do CPC.

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E ELIVANIA ALVES DA SILVA.

APELADO(S):

ELIVANIA ALVES DA SILVA E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E ELIVANIA ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a V
ara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C.A. Lima
, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais”
no
0001269-34.2018.8.11.0011
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o município requerido ao pagamento à autora da quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.

Como causa de pedir recursal, o município apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade do ente público ante a desistência do financiamento pela autora.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação apresentada.

Já a parte autora/apelante sustenta como causa de pedir recursal a majoração dos danos morais ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, o pagamento dos danos materiais, referente aos alugueis, o qual o valor será apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 79711025 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de ter realizado a baixa no cadastro do financiamento imobiliário é exclusiva da Caixa Econômica Federal.

É cediço que, embora o cadastro do financiamento de imóveis da CEF seja de responsabilidade daquela instituição bancária, a efetivação de tal cadastro não foi promovida pela parte autora, tendo o Município de Mirassol D ́Oeste atuado como intermediador do referido financiamento, já que se tratava de um programa municipal de habitações populares, logo, o cancelamento do referido cadastro deveria ter sido promovido pelo ente municipal, como intermediador que era entre a autora e o banco financiador.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E ELIVANIA ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a V
ara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C.A. Lima
, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais”
no
0001269-34.2018.8.11.0011
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o município requerido ao pagamento à autora da quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a autora ELIVANIA ALVES DA SILVA aderiu, em 2011, ao Programa Carta de Crédito – Operações Coletivas – Recursos FGTS – Residencial Vale dos Sonhos, para financiamento de um imóvel por meio da Caixa Econômica Federal com intermédio da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste/MT.

Afirma, que, na ocasião não conseguiu mudar-se par ao imóvel supramencionado, vez que se tratava de uma casa pequena para acomodar toda a sua família, somado ao fato de que não possuía condições financeiras para ampliá-lo.

Nara que a Assistente Social da municipalidade solicitou que fosse devolvida as chaves, vez que o imóvel se encontrava fechado e seria entregue para outra pessoa, oportunidade em que foram entregues as chaves, momento em que a requerente teria assinado um termo de desistência.

Alega ainda que anos após entregar o imóvel, a recorrente se deslocou até a Caixa Econômica Federal com o intuito de financiar uma casa própria, não tendo logrado êxito em seu intento, em razão de já haver um financiamento em seu nome. Ao procurar saber, descobriu se tratar do imóvel que havia devolvido no ano de 2011, havendo, ainda, um débito pelo prazo de 20 (vinte) anos para quitar.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial com o seguinte dispositivo:

“Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o município requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ).”

Na esp
écie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Município no referido caso em decorrência da falha na prestação do serviço.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Mirassol D ́Oeste, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, quando configurado o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado.

In casu
, é incontroverso que houve a desistência da parte autora quanto ao financiamento do imóvel popular oferecido pelo ente municipal ainda em 05 de outubro de 2011 – id. 69999954 – fls. 33, porém, tendo comparecido à agência da Caixa Econômica Federal para buscar o financiamento de um novo imóvel, em 07/12/2017 – fls. 36, id. 69999954, foi impedida em razão da manutenção indevida do cadastro do financiamento anterior, do qual a requerente havia expressamente desistido anos antes.

Ainda, é igualmente pertinente o enquadramento da moldura fática e sua solução segundo a teoria
faute du service
, ou seja, estará caracterizada a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado na prestação do serviço público, quando não existir o serviço a que estaria obrigado a prestar ou o presta de modo deficiente.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, restou demonstrado que a negativa do financiamento na Caixa Econômica Federal em nome da autora em 07/12/2017 se deu pelo fato da existência de um cadastro anterior de financiamento perante aquela instituição bancária, cuja baixa no cadastro era de responsabilidade do ente municipal realizar junto ao banco, tendo a desídia do município dado causa ao dano moral experimentado pela autora.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva no caso.

Desse modo, como devidamente fundamentado pela sentença, o Município enquanto Entidade Organizadora do Programa de habitação efetivou a tomada do financiamento pela autora, mas, posteriormente, não providenciou o cancelamento e baixa de referido financiamento quando assinado o termo de desistência pela beneficiada, fato este que deixa claro o erro do ente municipal que não cumpriu com excelência seu papel de Entidade Organizadora.

Delineado esse cenário, inexiste ainda qualquer prova de culpa do autor – seja de forma exclusiva ou concorrente, que, repita-se, foi surpreendida pela manutenção do cadastro de financiamento ainda em seu nome, anos após a desistência expressa junto à prefeitura municipal.

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do ente municipal, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do requerido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que buscava o financiamento de um imóvel próprio.

No tocante à quantificação, vê-se que a monta fixada pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização. Ainda, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Quanto aos danos materiais, a apelante de fato não comprovou nos autos qualquer despesa a título de aluguel, deixando de trazer quaisquer documentos aptos a quantificar os gastos com moradia que diz ter realizado.

O Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado.

Cabe ressaltar que o valor da indenização de natureza material não pode ser estimado, porquanto não é hipotético, devendo ser comprovado nos autos, ônus que a apelante/requerente não se descuidou.

Assim, a sentença não merece reparo, vez que proferida em correlação com o que foi comprovado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — OBRAS DE MOBILIDADE URBANA DESTINADA À REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 — ATIVIDADE COMERCIAL AFETADA DENTRO DA NORMALIDADE — LUCROS CESSANTES — AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA —SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO — REPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL — NÃO CONFIGURADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano causado ao particular em virtude de construção de obra pública em benefício da coletividade, deve extrapolar de forma efetiva a normalidade, em razão da supremacia do interesse público sobre o particular.

Os danos materiais devem ser comprovados de forma certa e inconteste, não sendo admissível a indenização de dano material hipotético, quando inexistente a comprovação da perda da oportunidade do lucro indicado.

(N.U 0035945-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Ant
e o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo a r. sentença incólume.

Por derradeiro, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos aos advogados da parte autora para
12% (doze por cento)
sobre do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023